Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DE ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE RELATO JUDICIAL DE UM DOS DELATORES. NULIDADE DO DEPOIMENTO INQUISITORIAL PRESTADO SOB TORTURA FÍSICA E PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. PENA DE MULTA. DANO MORAL. EXCLUÍDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, pois trata-se de crime de extorsão mediante sequestro e encontram-se encerradas as investigações, inclusive com sentença proferida. Para a preservação da intimidade das vítimas suficiente a abreviação dos seus nomes.
2. Se os áudios foram encaminhados entre os réus um dia antes de um deles ser preso e apreendido o seu celular, para o qual ele forneceu a senha e autorizou o acesso, não há falar que os policiais tenham induzido a produção de provas.
3. Se o réu, o qual firmou Acordo de Colaboração Premiada com a autoridade policial, foi citado por edital e não constituiu advogado e teve o curso do processo e do prazo prescricional suspensos, inclusive o feito foi desmembrado em relação a ele, inviável e ilógico se adotar a diretiva de ouvi-lo antes dos demais, apenas por ser delator, porquanto se encontra em local incerto e não sabido.
4. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, de modo que, se não comprovada a tese defensiva de realização de tortura física ou psicológica com base nos elementos produzidos nos autos, não há falar em nulidade da prova.
5. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem lastrear, sozinhas, decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
6. Comprovada a participação de todos os apelantes no crime, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, ao passo que elaboraram um plano de sequestro, abordaram as vítimas com uma arma de “airsoft”, amarraram, encapuzaram e as levaram para cativeiro, onde permaneceram por mais de 12 horas, com o fim de receberam vantagem econômica pelo resgate, não há falar em absolvição.
7. Não há falar em desclassificação para o crime de cárcere privado, haja vista que os réus praticaram o sequestro justamente com o fim de auferirem vantagem patrimonial indevida; primeiro exigiram o pagamento da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos s e cinquenta mil reais), depois acordaram em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no que cogitaram soltar uma delas para pegar a quantia e, somente depois de não ter dado certo o pagamento do resgate, resolveram soltá-las, mas sob a afirmação de que depois as cobrariam, inclusive somente não foram acionadas por causa do envolvimento da Delegacia de Repressão a Sequestros na apuração do caso.
8. O delito de extorsão mediante sequestro é de natureza formal, ou seja, não exige o efetivo pagamento do resgate. Assim, realizado o sequestro, tem-se por percorrido todo o “iter criminis”, de modo que não há falar em tentativa.
9. Inviável o reconhecimento da figura do arrependimento posterior, ao passo que o crime de extorsão mediante sequestro foi praticado com violência e grave ameaça, na medida em que, com o emprego de uma arma de “airsoft”, réplica de uma arma de fogo, os autores renderam as vítimas e praticaram violência contra elas, consistente em amarrá-las, encapuzá-las, sobretudo forçar a entrada de uma das vítimas na carroceria do Fiat/Fiorino, que recebeu um golpe de gravata para ser contida. Outrossim, não houve a reparação dos danos totais, porquanto nem todos os bens foram restituídos.
10. Não se mostra razoável a concessão do perdão judicial ou a redução da pena no grau máximo de 2/3 (dois terços), mas sim a diminuição em 1/2 (metade), ora firmada em acordo de colaboração premiada, compatível com a elucidação dos fatos, que serviu para os fins almejados pelo Estado, no que tange à identificação dos demais comparsas, e também beneficiou o delator na redução de sua pena em patamar proporcional.
11. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, e afastou qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
12. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando não oportunizado aos réus o exercício pleno e efetivo do contraditório judicial, de modo a violar as garantias processuais penais de índole constitucional, em expoente máximo, o contraditório e da ampla defesa.
13. Afastado o segredo de justiça. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.